Tribunal: CARF
Processo: 10680.902180/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902180/2011-79
RESOLUÇÃO
1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 138-139) apresentado em face do Acórdão
recorrido (16-85.268 - 8a Turma da DRJ/SPO – e-fls. 125-131) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente apresentou 23 DCOMPs conforme informações
complementares da análise do crédito (e-fls. 121-124). Em sede de Despacho Decisório no
952420008 (e-fl 91), foi reconhecido parte do crédito indicado em DCOMP. O resumo do resultado
das 23 DCOMP está abaixo:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
2
DCOMPs homologadas:
1) 35204.64151.200608.1.3.02-6520
2) 11948.33230.110708.1.3.02-1811
3) 23571.73334.200808.1.3.02-8900
4) 34349.19807.190908.1.3.02-0200
5) 36903.57640.300908.1.3.02-1035
6) 36330.86374.151008.1.3.02-1655
7) 00377.94187.281008.1.3.02-0320
8) 08520.52605.191108.1.3.02-8339
9) 09130.62863.251108.1.3.02-6186
10) 35076.61992.111208.1.3.02-0070
11) 09252.42649.171208.1.3.02-3713
12) 02294.38304.191208.1.3.02-3451
13) 03025.78992.140109.1.3.02-8624
14) 21444.07486.210109.1.3.02-1657
15) 04863.81126.050309.1.7.02-1620
16) 28011.06633.270309.1.7.02-9911
17) 03054.55088.270309.1.7.02-1941
18) 19059.21328.270309.1.7.02-6251
19) 27115.31766.270309.1.7.02-6090

DCOMPs parcialmente homologadas:
20) 32254.35338.120209.1.3.02-2210

DCOMPs não homologadas:
21) 36882.80282.190309.1.3.02-3786
22) 16148.43564.240309.1.3.02-6873
23) 37072.27557.140409.1.3.02-3051
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
3
Nestas mesmas informações (e-fls. 119-120) é possível verificar que foi indicado
como crédito para compensação dos débitos a existência de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2007:

Somente parte do crédito foi reconhecido, pois nem todas as retenções que
compuseram o saldo negativo foram efetivamente comprovadas. Em relação às parcelas de
crédito conhecidas e não conhecidas, assim foi discriminado:

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls: 2-8), o Acórdão
recorrido analisou os documentos constantes nos autos e consignou:
“O documento 07 (fls. 85 e 86) que pertinente a aplicação financeira de renda fixa
“UNIBANCO”, tratam de simples extratos bancários ou de correspondência
eletrônica que não tem o formato preconizado pela legislação tributária para
considerá-lo como informe de rendimentos/comprovante de rendimentos,
verifica-se não haver sequer o CNPJ da fonte pagadora informado nesses
documentos. O documento de fl. 86 comprova apenas a retenção de CPMF
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
4
relativa a débito (aplicação) de R$ 10.000.000,00 efetuado em 22/06/2007.
Portanto, os documentos de fls. 85 e 86 não estão aptos a comprovar a efetiva
retenção do IRRF no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 175.033,37.
Ademais, o valor de IRRF retido pela fonte Pagadora UNIBANCO – UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S.A. – CNPJ no 33.700.395/0001-40 (código 6800 – IRRF –
aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa) foi totalmente
reconhecido e considerado para efeito de apuração do saldo negativo.

Os documentos de fls. 87 a 90, referem-se a “Aviso de Crédito de Juros sobre
Capital Próprio”, a “Aviso de Pagamento de Benefício em dinheiro” e a “Relatório
de Proventos Pagos”. Observando-se que os documentos denominados “Aviso de
Crédito de Juros sobre Capital Próprio” foram emitidos em 13/01/2006 e
18/05/2006 (fls. 87 e 90) e apontam como “data do crédito” 02/01/2006 e
28/04/2006, portanto, tais documentos, emitidos conforme IN SRF no 41/98,
referem-se a Juros de Capital Próprio, lançados e creditados no ano de 2006. O
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
5
carimbo aposto pela CODEMIG com as datas de “02 JAN 2007”, “28 DEZ 2007” e
“31 DEZ 2007” não tem o condão de alterar as datas registradas nesses
documentos.
O documento de fl. 88 denominado “Aviso de Pagamento de Benefícios em
Dinheiro”, também não foi emitido pela Fonte Pagadora e sequer há menção de
que o “pagamento” tenha sido efetivado a título de“Juros sobre o Capital
Próprio”.
O Documento de fl. 89 denominado “Relatório de Proventos Pagos” emitido por
H.H. Picchioni S/A CCVM também não pode ser considerado Informe emitido pela
fonte pagadora.
(...)
Portanto, além de não constar informação em DIRF das retenções feitas pelas
fontes pagadoras CNPJ nos 05.902.468/0001-95 e 17.155.720/0001-64, os
documentos apresentados também não fazem prova, ainda que parcial, das
retenções reclamadas no valor total de R$ 337.552,93”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega: (i) em relação à parcela de R$
175.033,37, que houve um equivoco no preenchimento da DIRF de 2007 e que isso foi retificado
em 04/10/2013, conforme declarações anexadas que foram emitidas pelo Unibanco; (ii) em
relação à parcela de R$ 162.519,56, informa que a Cemig, responsável pela retenção não localizou
a segunda via do recolhimento do tributo, e que precisaria de mais tempo para obtê-la; neste
autos, não houve juntada de documentos posterior ao Recurso Voluntário.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 134 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 04/04/2019. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 03/05/2019 (e-fls. 136), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
6

II – PRELIMINAR:
A) ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL
Consigno desde logo que entendo que devem ser aceitos os documentos juntados
em sede recursal. É que, de acordo com o art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972 há a
possibilidade de juntada de documentos novos em momento posterior à Impugnação quando foi
para contrapor razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, em casos que envolve análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, o princípio da verdade material autoriza a flexibilização das
regras acima indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo, se
desincumbiu do seu ônus de prova. Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do
diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é
admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de
instrução, provas novas e relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a
decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para garantir a justiça e a
legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões sejam baseadas na
realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas insuficientes.
Os documentos juntados aos autos tentam trazer verossimilhança em relação às
alegações recursais. Isso porque, no Acórdão recorrido, fica consignado que a retenção relativa ao
Unibanco já teria sido totalmente reconhecidos. Contudo, a parcela reconhecida diz respeito ao
código 6800 no valor de R$ 57.276,80 e não à parcela 3426 no valor de R$ 175.033,37 a qual não
foi reconhecida.
A prova trazida aos autos diz respeito justamente à parcela não reconhecida, assim,
entendo que a hipótese em comento pode ser caracterizada dentro da previsão da alínea “c”
acima, razão pela qual conheço dos documentos juntados.

B) CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO CONTROVERTIDO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
7
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e
coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e
outros documentos relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e
que (ii) as receitas oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

No presente caso, a discussão cinge-se quanto à comprovação da retenção e não
sobre o oferecimento das receitas à tributação.
Dos R$ 3.455.629,21 que alegou possuir de crédito nas DCOMPs, em razão da
existência de saldo negativo no ano-calendário 2007, restaram pendentes de reconhecimento
apenas R$ 337.552,93. No presente caso, portanto, esse valor está desdobrado em duas parcelas
não reconhecidas do direito alegado pela Recorrente:

Em relação à segunda parcela, código receita 5706, de valor R$ 162.519,56,
realmente não há nada a reconhecer. Isso porque, conforma alegado em Recurso Voluntário, a
prova que a Recorrente tentou produzir não foi em tempo hábil de apresentação do Recurso
Voluntário, sem sucesso. Após a apresentação do Recurso, não juntou documentos novos.
Vejamos a sua argumentação no Recurso Voluntário:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
8

Há nos autos, elementos indiciários fortes de crédito, contudo, não há como
atestar se realmente podem ser utilizados neste processo, sem a conversão destes autos em
diligência.
É que, em relação à primeira parcela, código receita 3426, de valor R$ 175.033,37, a
recorrente juntou DIRF que traz ali a parcela anteriormente não reconhecida. Contudo, referida
DIRF teria sido entregue em 04/10/2013, 6 anos após o período em discussão (2007), conforme e-
fl. 140:

Porém, ainda que a destempo, verifico que foi juntado outro documento que
também comprova a retenção indicando a data de vencimento em 2007 (e-fl. 142):
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
9

Assim, entendo que o presente processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem:
a) Intime o contribuinte para comprovar que ofertou a receita de R$ 175.033,37 à
tributação.
b) Apresente relatório com as suas conclusões sobre a existência ou não do
crédito, fundamentadamente.

Desta forma, em atenção ao princípio da verdade material, voto converter o
processo em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 156
DF CARF MF
Original